Tribunal: CARF
Processo: 13830.720044/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.720044/2018-66
ACÓRDÃO
1102-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RÁDIO DIÁRIO FM DE MARÍLIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
POR
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO. SÓCIOS DE FATO.
É necessária a demonstração do interesse jurídico para fins de
caracterização da responsabilidade tributária solidária por interesse
comum. Abordagem probatória, que privilegia não a análise isolada de
cada uma das provas acostadas aos autos, mas antes todo o conjunto
fático-probatório, que se apresenta robusto e suficiente para caracterizar a
real propriedade das empresas nas pessoas dos solidários e para
corroborar seu interesse (jurídico) comum.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento aos
recursos voluntários de Vinícius Almeida Camarinha e de José Abelardo Guimarães Camarinha –
vencida a Conselheira Cristiane Pires McNaughton (Relatora), que dava provimento aos recursos.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gustavo Schneider Fossati.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Redator designado

Fl. 2482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720044/2018-66
2
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Ana Claudia
Borges de Oliveira (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado para a exigência de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 694.892,38, Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$ 275.200,19, COFINS no montante de R$ 8.377,44, e PIS no valor de
R$ 1.815,13, todos referentes aos anos-calendário de 2013 a 2016, totalizando o montante de R$
980.285,14. Sobre os referidos tributos incidiram penalidade qualificada de 150% e encargos
moratórios, tendo em vista tratar-se de pessoa jurídica submetida à tributação pelo lucro real.
De acordo com o relatório fiscal os lançamentos foram fundamentados no
arbitramento de receitas da pessoa jurídica, em razão do descumprimento de obrigações
acessórias, diante da ausência de escrituração contábil nos moldes exigidos pela legislação fiscal e
comercial.
A base de cálculo dos lançamentos foi a receita oriunda da atividade de prestação
de serviços (fls. 2206).
No tocante à COFINS e ao PIS, os valores pagos foram excluídos pela fiscalização na
apuração dos tributos devidos (fls. 2289/2290 e 2302/2303).
Adicionalmente, com fundamento no artigo 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional (CTN), foram incluídos no polo passivo da obrigação tributária, na qualidade de
responsáveis solidários, os senhores Vinícius Almeida Camarinha (CPF no 382.337.548-20, fls.
2312) e José Abelardo Guimarães Camarinha (CPF no 285.367.778-85, fls. 2316), identificados
como reais proprietários da pessoa jurídica.
As respectivas intimações foram efetuadas em 31/01/2018 (fls. 2324) para Vinícius
Almeida Camarinha e em 30/01/2018 (fls. 2325/2326) para José Abelardo Guimarães Camarinha.
A intimação do sujeito passivo principal se deu por meio de edital (SAFIS no
04/2018, de 22/01/2018 – fls. 2323). Decorrido o prazo legal sem apresentação de impugnação, o
contribuinte foi declarado revel (fls. 2387).
Os responsáveis solidários, por sua vez, apresentaram impugnações às fls.
2329/2354 e 2357/2382, ambas protocoladas em 01/03/2018 (fls. 2329 e 2357).
Fl. 2483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720044/2018-66
3
Ao analisar a defesa apresentada pelos Recorrentes, a 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), proferiu o acórdão n. 12-99.740
(fls. 2390/ 2397), no qual por unanimidade de votos, foi dado provimento parcial à impugnação
apenas para reduzir a penalidade de ofício para 75%, mantendo as exações, e, com fundamento
no art. 124, I, do CTN, mantendo as responsabilidades passivas solidárias.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ALCANCE.
O subterfúgio jurídico - utilização de terceiros como sócios de direito - no intuito
de fuga às responsabilidades societárias de sócios de fato, evidencia vontade,
juridicamente oculta, e interesse direto nas atividades da pessoa jurídica.
RESPONSABILIDADE
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
PENALIDADE
QUALIFICADA.
INJUSTIFICÁVEL FUNDAMENTO.
A responsabilidade passiva solidária não constitui, per se, fundamento à
imposição de penalidade qualificada; nem esta àquela.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
ARBITRAMENTO DE RESULTADOS. MOTIVAÇÃO.
A inexistência de escrituração contábil/fiscal justifica o arbitramento de
resultados da pessoa jurídica.
PENALIDADE QUALIFICADA. IMPOSIÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
SEU FUNDAMENTO.
A qualificação da penalidade impõe a prova inequívoca da ocorrência de
sonegação, fraude ou conluio, não se prestando a tal a presunção de qualquer
dessas hipóteses.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
CSLL. REFLEXIVIDADE MATERIAL. EFEITO.
Para tributos tomados sob os mesmos fundamentos materiais, à falência de
elemento relevante, aplica-se a decisão do feito que lhe deu origem.
PIS e COFINS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. CONSEQUÊNCIA.
Matéria não impugnada consolida administrativamente sua exigibilidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Irresignados com a decisão, os Recorrentes interpuseram Recurso Voluntário (fls.
2424/2448 e fls. 2452/ 2476), no qual aduzem, em síntese:
(a) a impossibilidade de responsabilização solidária com fundamento no art. 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que não são
Fl. 2484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720044/2018-66
4
proprietários das empresas fiscalizadas e que tal questão encontra-se sub judice
(Processos no 0018677-68.2014.4.03.000 e no 0001219-22.2017.4.03.000).
Defendem que, à luz do referido dispositivo legal, a solidariedade exige a prática
direta do fato gerador pelo suposto responsável, o que não ocorreu no caso
concreto, já que o Auto de Infração exige da empresa fiscalizada o recolhimento
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
(b) que, em nenhum momento, concorreram com a pessoa jurídica na prática do
fato gerador da obrigação tributária, razão pela qual não há fundamento legal
para sua inclusão, na qualidade de pessoas físicas, como sujeitos passivos da
obrigação.
(c) a ausência de intimação válida dos responsáveis solidários, ressaltando que
apenas a pessoa jurídica foi notificada para apresentação da escrituração fiscal,
sem qualquer vinculação direta com os Recorrentes.
(d) considerando que o TIPF foi instruído com levantamentos realizados antes de
sua emissão, tanto a empresa fiscalizada quanto os supostos sócios deveriam
ter sido intimados previamente para possibilitar a regularização da
contabilidade, o que não ocorreu.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, por isso deles conheço.
2
MÉRITO
Os procedimentos fiscais de que tratam os presentes autos, devido a denúncias
feitas por ex-funcionário das empresas investigadas, incluindo a Recorrente, aliadas à situação
fiscal das empresas, sistematicamente omissas com suas obrigações tributárias.
De acordo com o Relatório Fiscal do Período de 01/01/2013 a 31/12/2016,
fundamentaram as exações o arbitramento de resultados da pessoa jurídica por descumprimento
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720044/2018-66
5
de obrigações acessórias, dado que o sujeito passivo não possuía escrituração na forma das leis
comerciais de fiscais.
Em relação às exigências tributárias, em si, não há o que se discutir uma vez que
não houve manifestação da contribuinte sequer em sede de impugnação. A análise do presente
voto se volta unicamente a questão da inclusão dos senhores José Abelardo Guimarães Camarinha
e Vinícius Almeida Camarinha como responsáveis solidários com base no art. 124, I, do CTN.
A DRJ decidiu por manter a responsabilidade das pessoas acima referidas por
entender que o arrazoado probatório, trazido aos autos, sintetizados no Relatório Fiscal de fls.
738/754 e no Relatório Fiscal do Período de 01/01/2013 a 31/12/2016, inclusive decisões judiciais
trabalhistas acostadas aos autos, fls. 596/1092, a exemplo da fl. 596, evidenciam tratarem-se os
responsáveis passivos solidários, sócios ocultos, ou, de fato, da pessoa jurídica.
Pois bem. Vejo que a questão merece uma análise mais aprofundada do art. 124, I
do CTN em cotejo com as provas apresentadas aos autos.
O inciso I do artigo 124 do CTN prescreve que são solidariamente obrigadas as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
Como o dispositivo se refere a pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal, infere-se que o tempo no fato da sujeição
passiva é a ocorrência do evento jurídico tributário, o que nos faz pensar que se trata de uma
solidariedade não oriunda de norma punitiva, mas da própria regra-matriz de incidência tributária,
ou seja, de norma não punitiva primária.1
A respeito da expressão “interesse comum”, temos que se trata de uma expressão
vaga e ambígua. Como anota o saudoso Mestre Paulo de Barros Carvalho, ela não representa
“roteiro seguro para a identificação do nexo que se estabelece entre os devedores da prestação
tributária.”2
Essa vaguidade da expressão “interesse comum”, por vezes, tem levado o Fisco a
interpretá-la de forma demasiadamente ampliativa, aumentando o escopo dos sujeitos que
podem ser alcançados pela norma. Uma dessas formas ampliativas consiste em eleger sujeitos que
guardam vínculo meramente econômico com a situação tributada.
Ocorre que esse entendimento não coaduna com a análise sistemática do direito
que nos permite identificar que o interesse comum se refere a um interesse jurídico “na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal”, ou seja, “pressupõe que todos os sujeitos

1 McNAUGHTON, Cristiane Pires. Fundamentos da responsabilidade tributária: uma análise a partir do
princípio da justiça. São Paulo: IBDT, 2024, p. 147 e 148.
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método, 6a ed. São Paulo: Noeses, 2015, p.
681 e 682.
Fl. 2486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720044/2018-66
6
passivos da obrigação tributária tenham concorrido para a realização do fato jurídico tributário.
Dito de outro modo: exige-se o concurso de contribuintes na realização daquele fato.3
A respeito do assunto, podemos identificar acórdãos do Superior Tribunal de Justiça
sustentando que a responsabilidade solidária por interesse comum é caracterizada na restrita
hipótese em que os sujeitos se encontrem no mesmo polo da relação negocial envolvida, a
exemplo do seguinte julgado:
(...) 3. "Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal"
(CTN).
4. Hipótese em que o acórdão recorrido, com base nesse dispositivo legal,
reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa adquirente pelo pagamento
de ICMS não recolhido pela empresa vendedora que realizou a operação
mediante indevida emissão de nota fiscal pela sistemática do Simples Nacional, a
qual não contém o destaque do imposto.
5. O "interesse comum" de que trata o preceito em destaque refere-se às pessoas
que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica
ensejadora da exação, no caso, a venda da mercadoria, sendo certo que esse
interesse não se confunde com a vontade oposta manifestada pelo adquirente,
que não é a de vender, mas sim de comprar a coisa. (...)
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(AREsp n. 1.198.146/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
em 4/12/2018, DJe de 18/12/2018.)
Essa orientação, a meu ver, está de acordo com a Constituição Federal, que exige
que o sujeito passivo da relação tributada tenha capacidade de contribuir. Além disso, da
interpretação semântica do inciso I do art. 124, depreende-se que a responsabilidade solidária só
deveria envolver sujeitos que ocupassem o polo passivo da norma primária não punitiva, com
relação pessoal e direta com o fato jurídico tributado.4
No caso concreto, penso que é preciso identificar se os sujeitos inseridos no polo
passivo da relação tributária tinham essa relação pessoal e direta com o fato gerador, o que não
ocorreu.
O Relatório Fiscal conclui que o caso envolve interposição de pessoas com base em
denúncias e depoimentos de pessoas que teriam algum envolvimento com a contribuinte que
afirmam que os senhores José Abelardo e Vinícius seria os verdadeiros proprietários da rádio e
considera esse conjunto de fatos impossíveis de serem coincidência.

3 TAKANO, Caio. Em busca de um interesse comum: considerações acerca dos limites da solidariedade
tributária do art. 124, inc. I, do CTN. Revista de Direito Tributário Atual, v. 41. São Paulo: IBDT, p. 82-116,
2019, p. 115.
4 McNAUGHTON, Cristiane Pires. Fundamentos da responsabilidade tributária: uma análise a partir do
princípio da justiça. São Paulo: IBDT, 2024, p. 150.
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720044/2018-66
7
Entendo que tais provas não são suficientes para imputar a propriedade da pessoa
jurídica, tampouco para imputar a responsabilidade. Além disso, a própria fiscalização admite que
os solidários teriam muitos “desafetos políticos”.
Ademais, a mera existência de denúncia formulada pelo Ministério Público não
configura, por si só, prova apta a sustentar a imputação de infração tributária, tampouco a
justificar a qualificação da multa ou a responsabilização pessoal de terceiros. Trata-se de peça
acusatória que não se confunde com sentença condenatória transitada em julgado, e tampouco
supre a exigência de prova robusta e concreta, nos termos do devido processo legal
administrativo.
Portanto, entendo que as provas não são contundentes para a imputação da
responsabilidade acusada pelo Fisco.
3
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por dar provimento aos Recursos Voluntários para afastar
a responsabilidade tributária dos Recorrentes.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, redator designado.
Em que pese o brilhante e acurado voto prolatado pela ilustre Relatora, peço vênia
para discordar dele, mesmo reconhecendo, em parte, os fundamentos jurídicos apresentados por
ela, notadamente no que toca à necessidade de demonstração do interesse jurídico para fins de
caracterização da responsabilidade tributária solidária por interesse comum. Além disso, peço
vênia para apresentar outra abordagem probatória, que privilegia não a análise isolada de cada
uma das provas acostadas aos autos, mas antes todo o conjunto fático-probatório, que se
apresenta, a meu ver, robusto e suficiente para caracterizar a real propriedade das empresas nas
pessoas dos solidários e para corroborar seu interesse (jurídico) comum.
Conforme bem relatado acima, o Relatório Fiscal fundamentou a cobrança das
exações por arbitramento, por descumprimento de obrigações acessórias, notadamente porque o
sujeito passivo não possuía escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, o que foi
confirmado pela DRJ na sua decisão.
Fl. 2488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720044/2018-66
8
Em relação ao crédito tributário lançado contra a contribuinte, não há o que se
discutir, uma vez que não houve manifestação em sede de impugnação. Portanto, a análise
presente se direciona à questão da legitimidade do enquadramento de José Abelardo Guimarães
Camarinha e Vinícius Almeida Camarinha como responsáveis solidários, com base no art. 124, I, do
CTN.
Embora a decisão da DRJ tenha sido, a meu ver, um tanto tímida na apreciação do
conjunto fático-probatório trazido aos autos (8 páginas de decisão), a DRJ bem resumiu duas
questões centrais à apreciação do presente caso:
i)
A falsidade na constituição das pessoas jurídicas envolvidas, mediante a
interposição de pessoas (“laranjas”) como sócias de direito;
ii)
A real propriedade da contribuinte por parte dos ora solidários, José
Camarinha e Vinícius Camarinha, a partir de diversas provas trazidas aos
autos, colhidas pela Polícia Federal, reforçadas por diversas reclamatórias
trabalhistas de ex-funcionários da contribuinte.
Confesso que não estou atribuindo a responsabilidade solidária aos Recorrentes
unicamente pela análise dos depoimentos de alguns ex-funcionários e dos sócios de direito da
contribuinte, porque isso seria atestar uma eventual condenação somente com base na prova
testemunhal, o que rejeito definitivamente.
Além disso, não estou imputando referida solidariedade unicamente com base nas
reclamatórias trabalhistas juntadas aos autos, por mais que eventualmente algumas delas possam,
ao confirmar ao vínculo de emprego, lograr êxito em identificar os reais proprietários da
contribuinte e assim fazer a necessária prova da relação da efetiva subordinação entre
empregados e empregador.
Na verdade, estou considerando todo o conjunto fático-probatório dos autos,
analisando-o de forma sistêmica e conjugada com a denúncia proposta pelo Ministério Público
Federal (MPF), de modo a chegar às mesmas conclusões a que chegou a autoridade fiscal.
Chama a atenção a peculiaridade do presente caso, amparado por inquéritos
policiais, no âmbito da Operação Miragem, os quais contam com 4 volumes e 8 apensos com 11
volumes, que investigaram não apenas crimes contra a ordem tributária, por meio de crimes de
falsidade na constituição de empresas, mas também crime de operação clandestina de rádios
(operação sem a concessão do Poder Público).
A denúncia oferecida pelo MPF não pode fazer prova conclusiva sobre a imputação
da responsabilidade solidária aos Recorrentes, mas serve de norte e ponto de partida para a justa
avaliação de eventual imputação. No caso concreto, devo reconhecer que a Procuradoria Geral da
República bem detalhou os fatos e as provas colhidas pela Polícia Federal nos inquéritos
mencionados, juntamente com as reclamatórias trabalhistas juntadas aos autos, de modo a
Fl. 2489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720044/2018-66
9
construir uma narrativa que afasta a responsabilidade dos sócios de direito da contribuinte e as
desloca para os sócios ocultos ou de fato, aqui identificados pelos ora Recorrentes.
Ao ler a denúncia do MPF, vislumbro que os sócios de direito da contribuinte não
possuíamos qualquer poder de gestão e decisão, mesmo que tenham assinado alguns documentos
em nome da pessoa jurídica. No entanto, o fizeram sempre a mando dos sócios de fatos, ora
Recorrentes, os quais eram os reais operadores da rádio em questão.
O MPF descreve prova, segundo a qual os Recorrentes operaram a rádio por um
relevante período sem a necessária concessão do Poder Público, o que caracteriza operação
clandestina de radiodifusão. Há, inclusive, notícia de provas de que os Recorrentes teriam mudado
a linha editorial do jornal do mesmo grupo, de modo a divulgar abertamente suas convicções
políticas e utilizar os diferentes canais de comunicação com a sociedade de forma a satisfazer os
seus interesses pessoais e políticos.
Chama a atenção também o fato de que os sócios de direito residiam longe do
Município de Marília e não possuíam condições econômicas para adquirir as cotas da pessoa
jurídica da rádio, quando esta foi adquirida efetivamente pelos seus reais proprietários. Não
obstante isso, os sócios de direito afirmam que nunca eram convocados para deliberações e
decisões relativas à empresa, tendo se limitado, na prática, a alugar o seu nome para a pessoa
jurídica, recebendo em troca uma contraprestação pecuniária.
Na fl. 33 dos autos, na denúncia do MPF, consta que José Camarinha e Vinícius
Camarinha fizeram o pagamento da quantia para a aquisição das empresas e para o recolhimento
de parte dos tributos por meio das contas de Maria Bergonha, ex-esposa de José Camarinha e mãe
de Vinícius Camarinha. Houve saque de conta bancária de titularidade da empresa RR CPROS
EMPREENDIMENTOS, da qual Maria é formalmente sócia-administradora, da quantia de R$
350.000,00 um dia antes da aquisição das empresas, em 22/12/2011.
Maria Bergonha não é a gestora efetiva da empresa RR CPROS EMPREENDIMENTOS,
constituída para gerir seus imóveis e de seu filho único, sendo Vinícius Camarinha seu real
administrador, com apoio de José de Souza Júnior, que faz a contabilidade da empresa. Em
23/12/2011, houve outro saque na conta de Maria Bergonha, no valor de R$ 109.900,00, utilizado
no pagamento de tributos no montante de R$ 301.168,00, ocorrido em espécie na mesma
agência. Os pagamentos de tributos das empresas teriam sido realizados em espécie, não advindo
da movimentação financeira das pessoas jurídicas devedoras, conforme o Relatório da Receita
Federal.
Ela afirma, em seu depoimento, que não lembra de ter realizado o saque do dia
23/12/2011, mas afirma que seu filho, Vinícius Camarinha e José de Souza Júnior tinham acesso à
senha e aos seus cartões bancários. Como se depreende do seu depoimento, prestado ao MPF, os
saques efetivamente ocorreram, mas sem que a titular da conta soubesse da destinação das
quantias (termo de depoimento que acompanha a denúncia como doc. 11).
Fl. 2490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.703 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720044/2018-66
10
Novamente, reitero que não estou acolhendo a imputação de responsabilidade
solidária pela análise isolada de cada uma das provas trazidas aos autos, pois sua análise isolada
não formaria o convencimento necessário, sem falar da precariedade, tanto das provas
testemunhais, muitas delas em sede de colaboração premiada, quanto das eventuais provas
trazidas nas reclamatórias trabalhistas.
Por outro lado, vislumbro a robustez do conjunto fático-probatório, o qual,
analisado de forma sistêmica e focado nas provas documentais trazidas aos autos, levam à
conclusão de que os ora Recorrentes eram os sócios de fato da contribuinte e possuíam interesse
jurídico comum nos fatos que geraram as obrigações tributárias em comento.
Portanto, voto por negar provimento aos recursos voluntários de Vinícius Almeida
Camarinha e de José Abelardo Guimarães Camarinha.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 2491
DF CARF MF
Original